Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO. EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O espólio será representado judicialmente pelo inventariante ou, na ausência deste, pelo administrador provisório. Nos termos do artigo 1.797 do CC, essa administração é exercida pelo cônjuge/companheiro ou herdeiro que estiver na posse e administração dos bens.
2. A citação presumida é modalidade excepcional admitida pelo ordenamento processual brasileiro, nos casos especiais previstos no art. 256 do CPC, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.